Tribunal: TJPA
Processo: 0803771-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803771-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RENATO PINTO ABREU SALGADO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. PLEITO POSTERIORMENTE CONCEDIDO POR MEIO DA CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PREJUDICADO.

1. Conforme informações colhidas junto ao Sistema SEEU desse Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se que o agravante obteve a pretensão almejada na presente irresignação, em face da sua efetiva concessão do livramento condicional.

2. Recurso prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer do presente recurso e lhe julgar prejudicado,
nos termos do voto do relator.

33º Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, em 17 de outubro de 2022 a 25 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém – PA, 26 de outubro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por RENATO PINTO ABREU SALGADO, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – PA / SEEU, em 18/02/2022 (
Num. 8713427 – pág. 1/3), nos autos de execução nº 0029074-35.2019.8.14.0401 (sistema SEEU), que determinou a progressão de regime para o aberto domiciliar com monitoramento eletrônico

Em suas razões recursais (
Num. 8713419 – pág. 1/12), o agravante sustenta que, em virtude da ausência de casa de albergado foi determinado a prisão domiciliar com monitoramento, a qual trata de um regime mais gravoso. Assim,
percebe -se que

o monitoramento eletrônico torna a prisão domiciliar mais perigosa e com mais

traumas psicológicos que o regime aberto. Por isso, uma vez que não há casa de albergado em Belém ou Região Metropolitana, se faz necessário o

reconhecimento da prisão domiciliar sem monitoramento eletrônico

Em contrarrazões ao recurso, sob o Num. 8713426 – pág. 1/4, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão proferida sob o Num. 8713430 – pág. 1, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada por seus fundamentos.

Por fim, o Ministério Público de 2º Grau, por sua Procuradora de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, ofereceu manifestação sob Num. 9217230 – pág. 1/5, opinando pelo conhecimento do recurso e não provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Recebo o recurso, pois preenchidos todos os seus pressupostos e requisitos de admissibilidade.

Insurge-se o agravante RENATO PINTO ABREU SALGADO contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém – SEEU, datada de 13/10/2021, que nos autos de n° 0029074-35.2019.8.14.0401, indeferiu o pedido de retirada da tornozeleira eletrônica.

Não obstante, constato que,
in casu
, o presente agravo perdeu seu objeto, senão vejamos.

Conforme consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, após a interposição do agravo em apreço, em decisão datada de 27/05/2022 (Seq. 175.1), o Juízo da Execução, considerando o preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos do artigo 83 do CP, concedeu livramento condicional ao apenado, mediante as condições previstas nos artigos 132 da LEP e 319 do CPP.

Na Seq. 187.1, observa-se “ATA Nº 178/2022 DE CERIMÔNIA DE LIVRAMENTO CONDICIONAL”, na qual consta que
“aos 07 dias do mês de julho de 2022 (...), de acordo com a decisão constante nos autos de execução penal nº 0029074-35.2019.8.14.0401 realizou a cerimônia de livramento condiciona de RENATO PINTO DE ABREU SALGADO. (...)”

Na Seq. 196.1, consta Certidão do CEM/VEP, atestando que: “Informo que nesta data a CEM/VEP registra a regularidade no cumprimento do Livramento Condicional pelo cumpridor em epígrafe
”
. Sendo acostado também o alvará de soltura, na seq. 199.1 datado em 08/06/2022.

Após, os autos vieram conclusos para julgamento, conforme informações colhidas junto ao Sistema SEEU desse Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se que o agravante obteve a pretensão almejada na presente irresignação, em face da efetiva concessão do livramento condicional. Sobre o caso concreto, cito julgado desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. PLEITO POSTERIORMENTE CONCEDIDO POR MEIO DO REGIME SEMIABERTO HUMANIZADO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme informações colhidas junto ao Sistema SEEU desse Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se que o agravante obteve a pretensão almejada na presente irresignação, em face da sua efetiva progressão para o regime aberto. 2. Recurso prejudicado. Decisão unânime. (8977784, 8977784, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12)

Diante do exposto, julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém – PA, 26 de outubro de 2022.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 26/10/2022